Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-17.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA COM O FITO DE ANULAR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL FEITA PELO PAI E A ESPOSA, QUATRO MESES ANTES DO FALECIMENTO DO GENITOR, PARA INIBIR FUTURO DIREITO DE HERANÇA SOBRE A MEAÇÃO PATERNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O AUTOR - INVALIDADE DA TRANSAÇÃO NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA COM O FITO DE ANULAR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL FEITA PELO PAI E A ESPOSA, QUATRO MESES ANTES DO FALECIMENTO DO GENITOR, PARA INIBIR FUTURO DIREITO DE HERANÇA SOBRE A MEAÇÃO PATERNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O AUTOR - INVALIDADE DA TRANSAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA VALIDADADA POR INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FORMALIZADA POSTERIORMENTE PELOS COMPRADORES E VENDEDORES, CONFIGURANDO-SE CRÉDITO AO HERDEIRO A SER PARTILHADO NO BOJO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DO PREÇO NÃO QUITADO – A DECLARAÇÃO DE VENDA POR PREÇO MENOR QUE O EFETIVADO BURLA O FISCO MUNICIPAL, MAS NÃO É SUFICIENTE PARA SE CONFIGURAR VÍCIO DE SIMULAÇÃO – NÃO SUBSUNÇÃO AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 167, §1o, INCISO II, DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE DESPROPORCIONAL E EXORBITANDE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – ADOÇÃO POR ANALOGIA DO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004610-17.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
é apelante FABIO BASTOS DOMINGUES JUNIOR, são apelados SANDRA
REGINA QUEIROGA DOMINGUES, HELENICE BRANCO PEREIRA e
ANTONIO DIOGO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004610-17.2019.8.26.0361 -Voto no 4.516 – ml
2
Apelação Cível 1004610-17.2019.8.26.0361
Apelante: Fabio Bastos Domingues Junior
Apelados: Sandra Regina Queiroga Domingues, Helenice Branco
Pereira e Antonio Diogo Pereira
Juiz prolator da sentença: Eduardo Calvert
Voto no 4.515
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO –
DEMANDA AJUIZADA COM O FITO DE ANULAR ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL FEITA PELO PAI E A ESPOSA, QUATRO MESES
ANTES DO FALECIMENTO DO GENITOR, PARA INIBIR
FUTURO DIREITO DE HERANÇA SOBRE A MEAÇÃO
PATERNA
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
–
INCONFORMISMO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIRA O AUTOR - INVALIDADE DA TRANSAÇÃO
NÃO CONFIGURADA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
VALIDADADA POR INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA
FORMALIZADA
POSTERIORMENTE
PELOS
COMPRADORES
E
VENDEDORES,
CONFIGURANDO-SE
CRÉDITO AO HERDEIRO A SER PARTILHADO NO BOJO DE
PROCESSO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DO PREÇO NÃO
QUITADO – A DECLARAÇÃO DE VENDA POR PREÇO
MENOR QUE O EFETIVADO BURLA O FISCO MUNICIPAL,
MAS NÃO É SUFICIENTE PARA SE CONFIGURAR VÍCIO DE
SIMULAÇÃO – NÃO SUBSUNÇÃO AO QUANTO DISPOSTO
NO ART. 167, §1o, INCISO II, DO CC – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
–
MONTANTE
DESPROPORCIONAL E EXORBITANDE – POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO – ADOÇÃO POR ANALOGIA DO CRITÉRIO DA
EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 157/161, que julgara improcedente ação declaratória de nulidade
de negócio jurídico com cancelamento de registro público e exibição de
documentos.
Sucumbência
carreada
ao
requerente,
fixando-se
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor atualizado da
causa, com juros moratórios (1%) desde o trânsito em julgado,
observado, no entanto, o quanto estabelecido no artigo 98, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004610-17.2019.8.26.0361 -Voto no 4.516 – ml
3
Insurge-se o autor, argumentando que somente após a morte
do pai, fora comunicado a ele e aos irmãos, que o imóvel pertencente
ao genitor e à esposa, havia sido vendido pelo valor de R$ 72.000,00,
enviando-lhes a escritura de compra e venda; defende que a alienação
fora simulada, a qual se dera pelo valor de R$ 155.000,00, registrando-
se o negócio por valor menor; não é crível que tenham alienado o
imóvel para custeio de tratamento da doença terminal do genitor, como
também, terem sido os pagamentos realizados em pecúnia; outro
indicativo da simulação reside no fato da viúva ter ido morar com os
compradores (vide intimações); os recibos de pagamentos foram
firmados somente por ela; o valor fixado por honorários advocatícios
sucumbenciais é desproporcional e exacerbado, redundando-se em R$
23.250,00, além da correção monetária. Requer a procedência do
pedido, bem como, a redução da verba honorária sucumbencial (fls.
163/168).
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual (fl. 190).
É o relatório.
O autor busca anular a alienação de imóvel feita pelo pai
(FÁBIO) e a esposa (corré REGINA), aos corréus ANTONIO e HELENICE.
Defende que a transação fora simulada para que o bem ficasse
integralmente para a esposa após a morte do genitor, que padecia de
câncer, inibindo-se, assim, direito futuro de herança sobre a meação
paterna.
Com efeito, extrai-se da análise dos autos que o imóvel fora
alienado em 18/10/2018 por escritura de compra e venda no valor de
R$ 72.919,29, dando-se quitação integral do preço (fls. 72/74). Pagou-
se R$ 22.000,00 até 22/01/2019 (fls. 55/61).
Quatro meses depois, em 04/02/2019, as partes firmaram
instrumento particular de confissão de dívida (fls. 67/71). Posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004610-17.2019.8.26.0361 -Voto no 4.516 – ml
4
confissão, há recibos de pagamentos correspondentes às parcelas
mensais de 18/02/2019 a 18/07/2019 (fls. 130/135). O vendedor
FÁBIO falecera quinze dias após a formalização da confissão de dívida.
Assim entabulado o negócio, é forçoso reconhecer que o autor,
não se desincumbindo de encargo probatório que lhe era exclusivo,
pois não logrou êxito em demonstrar que houve realização de compra e
venda simulada, inexistindo, assim, subsunção do caso ao quanto
estabelecido pelo art. 167, §1o, inciso I do CC.
Os escassos argumentos trazidos em razões recursais não
podem ser tomados como demonstração da invalidade da transação,
mormente, porque não há lastro probatório que os confirme.
Conquanto se reconheça que há duas informações falsas na
escritura de venda e compra (valor da transação e quitação do preço),
as quais, poderiam configurar a simulação prevista no inciso II, do
mesmo §1o, do art. 167, não se há de invalidar o negócio firmado, pois
a confissão de dívida formalizada três meses após a escrituração,
firmada também pelo genitor e com firmas reconhecidas de todas as
partes, lança por terra a quitação outorgada no ato da outorga de
escritura, inviabilizando-se, inclusive, a transmissão de propriedade,
caso tal instrumento não seja quitado.
No tocante ao preço da coisa (escriturado por R$ 72.919,26 e
alienado por R$ 180.000,00), é preciso destacar que no comércio de
imóveis, não é incomum que compradores e vendedores se utilizam
dessa prática (não recomendada), de se alienar o imóvel por certo
valor e lavrar a escritura por valor menor, no intuito de se burlar o fisco
municipal, recolhendo-se valor a menos de ITBI. Percebe-se que nesse
sentido restou consignado na escritura que os compradores recolheriam
o imposto frente à municipalidade em tempo oportuno (fl. 74).
Ainda que a prática seja ilegal, merecendo ser comunicada à
Municipalidade de Mogi das Cruzes, não seria suficiente para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004610-17.2019.8.26.0361 -Voto no 4.516 – ml
5
reconhecer a simulação, pois tal fato, frente à confissão de dívida,
prejudicaria o poder público, mas não os herdeiros, os quais poderão
cobrar a meação do valor da venda, no processo de inventário, ajuizado
por eles no estado de Minas Gerais, como já fundamentado pelo juízo.
Veja que nesse sentido, o imóvel será quitado somente em 2.024.
No tocante à prova do pagamento, melhor sorte não assiste ao
apelante. O fato de alguns dos recibos terem sido firmados apenas pela
corré Regina também não seria motivo para invalidar a transação,
notadamente porque os vendedores, casados sob o regime da
comunhão universal de bens, eram condôminos da coisa, podendo, cada
qual, exercer os direitos compatíveis com a indivisão do bem (art.
1.314, do CC).
Por fim, o endereço em comum dos corréus (citações),
tampouco pode ser tomado como caracterização da simulação, visto ser
insuficiente, por si só, para ensejá-la. Ademais, a fatura mensal do
condomínio já vem sendo lançada em nome do comprador (fls. 75/76).
Assim, é forçoso reconhecer que não houve venda simulada a
justificar o pedido anulatório, mas sim exercício do direito de dispor de
patrimônio próprio antes do falecimento do proprietário.
Quanto
ao
segundo
pedido
(redução
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais), razão assiste ao recorrente, devendo a
verba honorária sucumbencial ser arbitrada de acordo com o art. 85,
§8o, do CPC. Justifica-se a adoção do critério da equidade, uma vez que
fixá-la com base no art. 85, §2o, do mesmo diploma legal, seria
desproporcional e não razoável, embora seja sabido que tal dispositivo e
a ordem dos critérios lá estabelecidos prevaleçam sobre o §8o.
Isso porque, o critério do (i) valor da condenação, bem como
do (ii) proveito econômico não existem, e o do (iii) valor da causa, é
exorbitante o que provocaria o enriquecimento ilícito dos patronos das
partes que integram o polo passivo, notadamente, porque a demanda é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004610-17.2019.8.26.0361 -Voto no 4.516 – ml
6
de pequena complexidade.
Assim, em atenção ao princípio da equidade, visando a
adaptação da regra existente à situação concreta, com a finalidade de
lhe garantir razoabilidade, afasto o critério previsto no §2o, do artigo
85, para, por analogia (onde presente a mesma razão, aplica-se o
mesmo direito), aplicar o parágrafo 8o do mesmo dispositivo. Ora, se
nas causas de valor muito baixo o juiz deve fixar o montante dos
honorários por apreciação equitativa, a mesma coisa se pode dizer
daquelas causas cujo valor muito alto implicará em condenação
desarrazoada de honorários, como no presente caso.
Nesses termos, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a modalidade de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 2.000,00, nos termos
da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica